Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-48.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002976-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (IMPETRANTE), GABRIEL SILVA SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002976-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALINE JHENIFFER SILVA SABINO
IMPETRANTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a gravidade concreta da conduta da paciente está respaldada na apreensão de drogas e petrechos utilizados no seu fracionamento, com a participação de adolescente, assim como nos fortes indícios de sua participação em organização criminosa, chefiada por seu cônjuge na região, que atualmente está preso, o que denota a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e estancar a prática criminosa.

Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002976-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALINE JHENIFFER SILVA SABINO
IMPETRANTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ALINE JHENIFFER DA SILVA SABINO, presa preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Assevera que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção de seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, pois é primária, possui bons antecedentes e endereço certo.

Verbera que a decisão atacada não apresenta fundamentação concreta que autorize a decretação da medida extrema.

Almeja a concessão da ordem, a fim de que ALINE seja posta em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que a Delegacia de Polícia de Rio Branco, desde o final do ano de 2020, vinha recebendo denúncias acerca do tráfico de drogas naquela urbe, e que as pessoas suspeitas de envolvimento na comercialização de entorpecentes já haviam sido identificadas e estavam sendo acompanhadas pela Polícia Civil.

No relatório da equipe de Investigadores consta o seguinte:

“[...] Considerando
os informes e as denúncias, que são analisadas e posteriormente verificadas com atenção, os policiais puderam comprovar tais ações suspeitas no comportamento de alguns indivíduos que são investigados por esta Delegacia há algum tempo
. Que as pessoas suspeitas de praticarem o tráfico e comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, há alguns dias
estão agindo fortemente na região, inclusive, mesmo com alguns integrantes da ORCRIM reclusos na cadeia pública de Mirassol D’Oeste, há uma continuidade da prática delituosa em certos locais na cidade que vêm chamando a atenção de populares e policiais
.

Sendo que
, os suspeitos de praticarem a comercialização da droga, são pessoas diretamente ligadas ao senhor JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, morador da cidade de Rio Branco, conhecido investigado nessa região pelos crimes de roubo, furtos, tráfico, ameaça, lesão corporal e homicídio
; que atualmente, JHONNY KÉSSIO
encontra se recluso na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste MT, pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

Considerando que,
após diligências investigativas, abordagens a alguns suspeitos e também com a colaboração e informações advindas da coirmã Policia Militar, a equipe de investigadores identificou e qualificou as duas principais pessoas suspeitas
que, após a prisão de JHONNY KÉSSIO, em tese, atualmente detêm o controle e a comercialização de drogas na cidade de Rio Branco;
JAINE SILVA DOS SANTOS
, filha de Donizete Quirino dos Santos e Luzia Sonia da Silva, RG: 22930930, CPF:040.800.351-01, data de nascimento 20/07/1997, moradora da cidade de Rio Branco, Cohab Santa Terezinha, S/N, em frente ao campo de futebol, casa de propriedade de JONNHY KÉSSIO PEREIRA MOURA;
ALINE JHENNIFER SILVA SABINO
, filha de Milton César Sabino e Alexandra da Silva, RG: 33782040

SSP/MT, CPF: 095.412.211-90, data de nascimento 19/11/2002, moradora da cidade de Rio Branco, Cohab Santa Terezinha, S/N, em frente ao campo de futebol,
casa de propriedade de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, com o qual convive maritalmente
;
MATEUS RANZULA LAET XAVIER
,
menor de idade que trabalha para ALINE JHENNIFER
; segundo os informes de populares e
observações feitas em diligencias pelos policiais
, a residência de UEVERSON OLIVEIRA, conhecido pela alcunha de ÉVINHO, situada na esquina da Cohab Beira Rio,
é o ponto de venda de drogas vinculado a JAÍNE SILVA DOS SANTOS E ALINE JHENNIFER SILVA SABINO.

Nesse caso, com as atenções voltadas a investigação da conduta delituosa das suspeitas,
foram efetuadas diligências para o levantamento de informações relevantes
que pudessem contribuir para a averiguação de tais informes e o envolvimento de JAÍNE E ALINE com o tráfico de entorpecentes na cidade de Rio Branco
.

Sendo que,
de acordo com as
observações feitas pela equipe de investigadores, informes anônimos e relatos dos policiais militares que atuam na região, as suspeitas vêm trabalhando fortemente no tráfico e comercialização de drogas há alguns dias
. Para tanto, contam com a participação de outras pessoas, que já são conhecidas na região pela prática desse tipo de crime e alguns já cumpriram penas pelo mesmo tipo de delito; sendo esses suspeitos, ligados diretamente a JHONNY KÉSSIO, como funcionários da organização que propaga o recebimento e a venda do entorpecente; DIOGO JHONATAN (Dioguinho), Flávia e Larissa, Juliana Sena que sempre mantêm na sua guarda pequenas quantidades de droga escondida no quintal de sua residência, que fica ao lado da casa de ALINE E JAÍNE, Ueverson (Évinho) e Adilson Júnior. Que, segundo informes, quem traz a droga em grande quantidade é o suspeito conhecido pela alcunha de BARÃO ou CIFRÃO, que vêm da cidade de Araputanga até a cidade de Rio Branco pelas rodovias MT-406 ou MT-339, se utilizando de um veículo modelo Gol na cor prata e as vezes também utiliza um outro veículo modelo Fox na cor preta, até o momento não foi identificado a placa dos veículos.

Segundo as informações, a droga é recebida por ALINE E JAÍNE, que são escondidas no cofre em uma zona de mata, próxima a sua residência,
e conforme a demanda, são preparadas e embaladas na residência de ALINE JHENNIFER
, após o preparo é distribuída para outros suspeitos, alguns deles mencionados neste relatório, que se encarregam da posse e da venda das porções da droga. Importante também mencionar que, além da residência de ALINE JHENNIFER E JAÍNE SILVA, a casa de UEVERSON, vulgo ÉVINHO, a residência de JULIANA SENA, de LEIDIANA MARIA SOARES e também na casa de ADILSON JÚNIOR E MIRIAM, há informes que essas pessoas mantêm em sua posse certa quantia de drogas, que escondem enterrados no chão do quintal da casa para serem posteriormente vendidas.

A forma com que os suspeitos agem dentro dessa organização, conforme as informações levantadas são; que DIOGO JHONATAN; UEVERSON, residente na Rua Cerejeiras, S/N, em frente ao Gansos Bar; ADILSON JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, o Juninho, residente na Rua Cerejeiras, 3ª casa da Cohab Beira Rio, em tese, são os responsáveis em vender e entregar pequenas porções de drogas; se utilizam geralmente de motocicletas para fazer a comercialização em pequenas quantidades da substância, que são entregues a eles por JAINE E ALINE para serem vendidas em pequenas porções de preços variados.

Que JULIANA SENA, reside na casa ao lado da casa de ALINE E JAÍNE, dá cobertura aos integrantes da organização, a fim de, em troca de uma pequena participação, mantém o portão de sua casa sempre aberto, com uma porção de droga escondida para servir aqueles que vendem a droga, também colocou uma escada no muro, caso necessite dar fuga de dentro do quintal da residência de JHONNY KÉSSIO. E LEIDIANA MARIA SOARES, residente na Avenida dos Imigrantes, S/N, casa de cor cinza, próximo a Serralheria Santa Terezinha em que segundo os informes, algumas vezes recebe a droga do suspeito conhecido por BARÃO ou CIFRÃO, guarda na sua residência e depois repassa para JAÍNE, dessa feita, também, em tese, integrante da organização para o tráfico de drogas.

De acordo com as investigações preliminares do caso, a equipe desta Delegacia vem observando e monitorando as ações dos suspeitos que possam fundamentar as acusações, em tese, de tráfico e comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, sendo que, os nomes aqui elencados, por diversas vezes, têm sido alvos de investigações ou estão envolvidos em procedimentos policiais ligados ao tráfico de entorpecentes há alguns anos
.

Que o envolvimento desses indivíduos, são diretos ou indiretamente ligados a pessoa de
JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, principal suspeito de chefiar o crime na região de Rio Branco, Salto do Céu e Lambari D’Oeste
, sempre com a participação dos suspeitos mencionados neste relatório, incluindo o irmão de JHONNY KÉSSIO, DIOGO JHONATAN, o Dioguinho e
ALINE JHENNIFER, sua esposa
.

Considerando, em tese, os fatos ilícitos, segundo os informes, as diligências investigativas e o apoio dos policiais militares no combate ao tráfico, é relevante levar ao conhecimento de Vossa Senhoria, as informações apuradas até o momento das investigações preliminares referente ao tráfico e a comercialização de drogas na cidade de Rio Branco. Sendo assim, a equipe continua as investigações e novas informações serão de imediato repassadas a autoridade policial.” [ID. 47193832, págs. 37/40].

A partir dessa investigação prévia – que vinha monitorando, há algum tempo, a residência da paciente e outros locais, apontados como possíveis pontos de venda de drogas – a Polícia Civil pediu apoio da Polícia Militar para dar prosseguimento nas diligências.

MAURIZON GOMES DOS SANTOS, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou no inquérito policial:

“Que recebeu solicitação do Investigador de Polícia ADILSON LAURENTINO, o qual pediu apoio para averiguar uma denúncia de que, na casa da senhora ALINE, haveria uma frequente movimentação de pessoas entrando e saindo, e que ALINE estaria comercializando drogas ilícitas no local; que
tendo em vista que a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, já vinham recebendo informações sobre possível ação criminosa praticada por ALINE e outros, já sendo objeto de investigação por parte da Polícia Civil
e, buscando a comprovação da denúncia ofertada, diligenciaram ao local, sendo que, ao aproximarem do imóvel, o depoente e o IPC LAURENTINO desembarcaram da VTR e seguiram a pé, ao tempo que os demais policiais permaneceram na VTR; ao aproximar do imóvel, percebemos que
uma pessoa, do sexo masculino, chegou ao local, levando consigo uma sacola nas mãos, oportunidade que chamou pela moradora, no caso a senhora ALINE; naquele momento, tentamos fazer a abordagem, oportunidade que o aludido rapaz correu para o interior do imóvel, ao tempo que ALINE, nitidamente nervosa, tentava fechar o portão
; diante das fundadas suspeitas, o depoente e o IPC LAURENTINO realizaram a abordagem, já auxiliados pelos demais policiais, adentrando ao imóvel, oportunidade que
surpreendemos o adolescente MATHEUS RANZULA mexendo com uma substância de forte odor, com cheiro e características semelhante a pasta base de cocaína, sendo que MATHEUS manipulava a substância sobre o balcão da cozinha, cujo produto estava fracionado em 03 (três) pratos de vidro transparente, tipo blindex; 01 (uma) tigela de vidro transparente tipo blindex, uma frigideira em alumínio, com bordas na cor vermelha e um mini liquidificador de cor predominante verde
; cuja substância que estava acondicionada nos objetos e/ou utensílios domésticos acima narrados, após reunidas em um único recipiente pesou aproximadamente 190g (cento e noventa gramas), cuja
droga estava sendo transformada em cocaína, na forma de PÓ
; Que ainda apreendemos no local um invólucro plástico de cor preta, no interior do qual havia
7 (sete) porções da mesma substância, as quais estavam em formato de pedra, sendo três maiores e 04 (quatro) menores as quais pesaram aproximadamente 500 gramas
; Que no imóvel foram localizadas a proprietária senhora ALINE JHENIFER SILVA SABINO, GABRIEL SILVA SABINO, e MATHEUS RANZULA LAET XAVIER, este último menor de idade e, que do lado externo do imóvel localizamos a pessoa de AMANDA PEDRO DE SOUZA; Que ao serem questionados sobre a propriedade do entorpecente,
ALINE asseverou que a droga é de sua propriedade e, que de fato, estavam transformando a PASTA BASE DE COCÁINA em COCAÍNA na forma de pó, objetivando sua comercialização e que para tanto, havia convidado MATHEUS para que lhe auxiliasse na empreitada, sendo que de fato, MATHEUS foi surpreendido pelo depoente e pelo Investigador LAURENTINO manipulando a droga
; Que quanto a pessoa de GABRIEL SABINO, o qual é irmão de ALINE, asseverou que havia ido ao local, simplesmente, para levar umas cervejas à ALINE, sendo que de fato, foi constatado pelo depoente e por ADILSON que os objetos que GABRIEL levava com sido quando do ingresso no imóvel se tratava de cerveja em lata, todavia,
GABRIEL SILVA SABINO também é objeto de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas, o qual em um passado recente foi preso por igual prática criminosa
; que com relação a pessoa de AMANDA PEDRO DE SOUZA ao ser entrevistada afirmou que teria ido ao local com o único objetivo de visitar ALINE e tomar uma cerveja com esta, negando envolvimento com a ilicitude, fato este confirmado por ALINE, sendo certo que quando da abordagem policial AMANDA estava no lado externo do imóvel, não havendo informações quanto ao envolvimento de AMANDA no referido crime: Que
em entrevista, o adolescente MATHEUS confirmou que de fato estava ajudando ALINE no processo de transformação da Pasta Base de Cocaína em Cocaína, ou seja, disse: "Eu, estava virando a droga para a ALINE"
; Que durante a verificação no local, foi constatado a existência de alguns produtos cuja procedência ALINE não soube informar, sendo assim arrecadamos os aludidos objetos, sendo eles: uma furadeira de impacto 1⁄2 marca Tramontina; uma serra circular, tipo Makita; um secador de cabelo marca Philco, na cor rosa, o qual estava sobre a bancada, local onde estavam manipulando a droga; 01 garrafa de whisky, marca Red Label; uma garrafa de Vodka Polska, 01 garrafa de Whisky Ballantines, 01 garrafa de Whisky White Horse, 01 conjunto de narguilé, 01 mini liquidificador de cor verde marca Band Idling, sendo que o liquidificador estava sendo utilizado para triturar a droga; assim como quatro colheres e uma faca de mesa, as quais também estavam sendo utilizadas para a manipulação do entorpecente; Que foi apreendido na posse de ALINE dois telefones celulares, tipo Smartphone, sendo um da marca Iphone, de cor prata, com chip da Operadora Vivo (bloqueado por senha) e um da marca Redmi, de cor cinza, com chip da Operadora Vivo e cartão de memória Micro HC 4 GB Kingston (bloqueado por senha); que na posse de Matheus Ranzula Laet Xavier foi apreendido um telefone celular, marca Motorola, cor dourada, com chip Operador Vivo e cartão de memória de 8GB, marca ScanDisk (protegido por senha); Na posse de Gabriel Sabino foi apreendido um telefone celular marca Samsung, de cor cinza, com chip Vivo (bloqueado por senha); que na posse de Amanda Pedro de Souza, foi apreendido um celular, marca Samsung, Modelo Galaxy J4, de cor preta, com chip da Operadora Vivo (bloqueado por senha); Que diante os fatos foi dada voz de prisão aos conduzidos, assim como de apreensão ao adolescente em conflito com a Lei, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; Que esclarece ainda, que ALINE JHENIFER é esposa de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, o qual se encontra preso na Cadeia Pública de Mirassol d Oeste/MT, pela prática do delito de Tráfico de Drogas, sendo certo que com a prisão de JHONNY KÉSSIO, sua esposa ALINE, passou a controlar a comercialização de drogas no imóvel, ação criminosa conta com a participação de outros delinquentes, dentre eles o adolescente MATHEUS RANZULA, assim como GABRIEL SABINO;
Que esclarece ainda, que ALINE JHENIFER, GABRIEL SABINO e MATHEUS RANZULI são investigados ainda, por participação em organização criminosa, uma vez, que há fortes indícios de serem membros integrantes da ORCRIM Comando Vermelho
; Que por fim esclarece que por erro material, quando registro do Boletim de Ocorrência, foi citado que o peso da droga que estava nos pratos era de 140g (cento e quarenta gramas), sendo que na verdade o peso correto é de aproximadamente, 190 g (cento e noventa gramas), desta forma, o peso total da droga apreendida é de 690g (seiscentas e noventa gramas); Que diante os fatos, encaminhamos os conduzidos a esta Delegacia de Polícia sem lesões corporais onde confeccionamos o presente BO e registramos para as demais providencias cabíveis”.

ADILSON LAURENTINO DA SILVA, Investigador de Polícia Civil, declarou:

“QUE é Investigador de Polícia desta Delegacia e que nesta data, após receber mais uma denúncia sobre o tráfico de drogas na cidade de Rio Branco, juntamente com o Sgt. PM Maurizon Gomes dos Santos e outros militares, a fim de averiguar os informes que davam conta que
na casa de Aline Jhennifer havia durante o dia todo, uma movimentação suspeita de comercialização de drogas, cuja movimentação persistia
. Que se deslocaram em direção da Cohab Santa Terezinha, no Bairro da Vila Maria e se dirigiram até as proximidades do local suspeito com viatura da Polícia Militar, e de certo ponto, o depoente e o SGT Maurizon caminharam discretamente nas proximidades para não serem percebidos pelos moradores e pela vizinhança; quando chegaram em frente ao campo de futebol da Cohab Santa Terezinha,
após alguns minutos, avistaram quando o senhor Gabriel Sabino da Silva, o Gabrielzinho chegou com uma sacola plástica nas mãos, conduzindo uma bicicleta, na residência de sua irmã Aline Jhennifer, que era o local das suspeitas de ser ponto de distribuição e comercialização de drogas; de imediato, foi dado voz de parada e abordagem, que a ordem de parada não foi respeitada por Gabriel Sabino, vindo a correr para dentro da residência suspeita levando consigo a sacola que portava
. Que nesse momento, juntamente com o Sgt. PM Maurizon, com fundadas suspeitas,
adentraram ao imóvel, se identificaram como policiais e constataram o que as investigações e os informes apontavam de fato eram verídicos, sou seja, a comprovação de que, naquele local havia uma grande quantidade de drogas e que a residência da suspeita Aline Jhennifer, esposa de Jhonny Késsio, era ponto de distribuição e comercialização de drogas, sendo certo que ALINE e MATHEUS RANZULA estariam manipulando a droga
. Que no momento em que adentraram ao local se depararam com a proprietária do imóvel, Aline Jhennifer Sabino da Silva, o menor Mateus Ranzula, a senhora Amanda Pedro de Souza que estava do lado de fora da residência e o senhor Gabriel Sabino, o qual havia adentrado correndo a residência, desobedecendo a ordem de parada dos policiais.
Foi constatado no local e mediante entrevista, que, naquele momento Aline Jehnnifer e o menor Mateus Ranzula estavam preparando a droga para ser distribuída, que utilizavam do fogão a gás para aquecerem a droga; uma frigideira que estava no fogão contendo uma grande porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, três pratos de vidro transparente com colheres e uma tigela de vidro também transparente, que estava na bancada da pia da cozinha, todos contento certa quantia de substancia análoga a pasta base de cocaína. E foi localizada em cima da bancada da pia uma sacola plástica na cor preta contendo três pedaços maiores e quatro pedaços menores de substância análoga a pasta base de cocaína
. Naquele momento, dentro da residência de Aline Jhennifer, foi encontrada uma considerável quantidade de substância entorpecente, que
segundo a proprietária, se tratava de pasta base de cocaína, que a droga era toda sua e que estavam preparando o entorpecente, com a ajuda do menor Mateus Ranzula visando sua comercialização
; nesse momento, foi dado voz de prisão a senhora Aline Jhennifer Sabino da Silva, dona da residência e voz de apreensão ao menor Mateus Ranzula por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas. Que, perguntado ao senhor Gabriel Sabino o motivo da sua presença no local, respondeu que havia chegado naquele momento trazendo consigo algumas cervejas a pedido de sua irmã Aline. De igual forma foi perguntado a senhora Amanda Pedro de Souza o motivo da sua presença no local, respondeu que foi até a casa de Aline para conversar, pois são amigas. Dessa feita, com apoio da guarnição da Polícia Militar, que no local, observando as medidas necessárias e os procedimentos policiais, foram apreendidos no interior da residência além da grande quantidade da droga, os aparelhos de telefones celulares de Aline e Mateus, algumas bebidas com alto valor de mercado sem comprovação de compra, da parte de Aline Jhennifer, uma furadeira, uma serra circular elétrica, um conjunto de narguilé, um mini liquidificador e um secador de cabelos utilizados no preparo da droga. Sendo assim, foram feitas as cautelas necessárias dos objetos, que foram devidamente identificados e apreendidos. Que foi dado voz de prisão e cientificado de seus direitos ao envolvidos Aline Jhennifer Sabino da Silva e Mateus Ranzula, conforme rege a Lei 11.343/06, por tráfico ilícito de drogas e conduzidos a esta Delegacia de Polícia, juntamente com a senhora Amanda Pedro de Souza e o senhor Gabriel Sabino da Silva para esclarecimentos, e os conduzidos para serem apresentados a autoridade policial.
Que afirma que ALINE JHENIFER, MATEUS RANZHULA e GABRIEL SABINO e outros são objeto de investigação por esta Unidade, uma vez, que há fortes indícios de seus envolvimentos com os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de droga e organização criminosa, sendo certo que ALINE JHENIFER é esposa de JHNONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, o qual foi preso recentemente pela prática do delito de tráfico de drogas, assim como, é objeto de investigação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo majorado e, participação em organização criminosa, sendo que as investigações vem demonstrando
que JHONY KÉSSIO é membro assíduo da organização criminosa denominada Comando Vermelho, em tese, exercendo função de liderança nesta região
e, que em decorrência de sua prisão, sua esposa ALINE JHENIFER teria assumido as diretrizes criminosas do esposo
, fato este confirmado nesta feita, quando foi surpreendida em sua residência na companhia de MATHEUS RANZULA manipulando drogas de abuso, com fins de mercancia, não restando dúvidas que estão diretamente ligados aos crimes objeto de investigação; que com relação a AMANDA afirma o depoente as investigações não demonstram sua participação direta no crime ora constatado, não tendo até o momento elementos de prova de seu envolvimento no feito. Que por fim, afirma que foi localizado e apreendido na residência de ALINE, aproximadamente 690g (seiscentas e noventa) gramas de pasta base de cocaína, sendo que destas, aproximadamente 190 g (cento e noventa) gramas estavam em forma de pó a qual estava sendo manipulada, ou seja, estavam transformando a pasta-base em cocaína na forma de pó e, que 500 (quinhentos) gramas estava em forma de pedra, esta última acondicionada em sacola plástica na cor preta e sobre o balcão da pia, na cozinha do imóvel; Que
durante entrevista, ALINE confirmou ser a proprietária do entorpecente e, que o manipulava com o objetivo de mercancia e, para tanto, estava sendo auxiliada por MATHEUS RANZULA; Que MATHEUS confirmou os fatos, asseverando que realmente, manipulava a droga, a pedido de ALINE e, que a droga era de propriedade de ALINE
; Que GABRIEL SABINO, irmão de ALINE, afirma que teria ido ao local a pedido da irmã, cujo objetivo teria sido levar algumas cervejas para a mesma, sendo certo que o objeto que GABRIEL transportava quando da abordagem era cervejas; Quanto a AMANDA a qual estava no lado externo da residência, afirma que tinha ido ao local, somente para visitar a amiga; Vale frisar que por erro material, quando do registro da ocorrência foi citado erroneamente o peso de 140 g (cento e quarenta) gramas da droga em forma de pó, sendo que o correto é 190 g (cento e noventa) gramas.
Quanto a origem da droga apreendida, ALINE, asseverou que não revelaria a origem, limitando-se a dizer que era sua e, que iria vendê-la a quem assim o quisesse; Da mesma forma, não declinou valor de mercancia da droga apreendida; Que tinha conhecimento que MATHEUS RANZULA era menor de idade
; Que com relação a seu suposto envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", alegou desconhecer os fatos e, que não faz parte de tal organização.”

ALINE foi interrogada e negou a propriedade da droga, atribuindo-a ao menor MATHEUS:

“QUE foi devidamente cientificada de seus direitos e garantias constitucionais; Que não sofreu nenhum tipo de cerceamento ilegal de seus direitos e garantias e, que não restou lesionada em decorrência de sua prisão; que está sendo devidamente assistida por sua advogada acima nominada e, que sua prisão foi devidamente comunicada a sua família na pessoa de sua genitora ALEXANDRA DA SILVA e, que por fim, afirma que deseja responder aos questionamentos da autoridade policial quanto aos fatos ora investigados; Que afirma que está sendo acusada injustamente, uma vez, que não praticou o crime objeto de investigação; Que de fato, estava em sua residência da companhia de sua amiga AMANDA PEDRO DE SOUZA, sendo que
estavam na sala da residência ouvindo músicas
, oportunidade que lhe chamaram no portão e, como não conheceu a voz foi até o portão verificar quem seria e, ao atender viu que era seu irmão GABRIEL o qual tinha ido a residência levar três cervejas que AMANDA havia pedido; Que assim que GABRIEL adentrou a interroganda fechou o portão simplesmente o encostando e quando adentrava a sala ouviu pessoas batendo no portão e chamando, todavia, não ouviu dizer que era a Polícia e, naquele momento assustou com as batidas no portão e correu para cozinha do imóvel e,
ao chegar na cozinha deparou com MATHEUS no local o qual estava mexendo com drogas, drogas estas tipo pasta base de cocaína e, desta forma, os policiais ao adentrarem a residência e, localizarem a droga, acabaram lhes prendendo e lhes encaminhado a esta Delegacia de Polícia; Que afirma que até aquele momento desconhecia que MATHEUS estivesse na cozinha do imóvel manipulando drogas ilegais, pois, não viu quando MATHEUS adentrou ao imóvel, tampouco ouviu qualquer ruindo advindo da cozinha naquele período e que ficou surpresa com o feito
; Que afirma que em momento algum permitiu que MATHEUS usasse sua residência para manipular drogas ilegais e, que este assim o fez, sem seu conhecimento e consentimento, sendo certo que, de fato, MATHEUS esteve na propriedade no período compreendido entre as 16h0min e 18h00min, quando saiu dizendo que logo retornaria, todavia, não viu quando este retornou, voltando a vê-lo somente quando os policiais lá chegaram; Que afirma que
os objetos que MATHEUS usava para manipular a droga é de propriedade dele, não sabendo dizer como MATHEUS levou a droga e os demais materiais para sua residência
; Que não sabe dizer a quantidade de drogas apreendidas no local, mais pelo que viu de fato tinha drogas sobre a pia da cozinha de sua residência e que havia drogas em pratos e tigela, não recordando de ter visto um liquidificador no local, pois, dada a situação não observou detalhes no local, mais é certo que nenhum dos objetos são de propriedade da interroganda, tão pouco a droga; que afirma que
jamais permitiu que MATHEUS usasse a residência para práticas ilícitas; Que jamais pediu que MATHEUS manipulasse drogas ilícitas para a interroganda ou para qualquer pessoa que seja; Que não sabe o origem da droga que MATHEUS manipulava, tão pouco sabe dizer a destinação que MATHEUS daria à droga
; Que afirma que tanto AMANDA quanto seu irmão GABRIEL não possuem qualquer envolvimento nos fatos, assim como a própria interroganda e, que não sabe dizer porque MATHEUS tenha usado sua casa para tal finalidade, acreditando que na casa dele a vó dele não deixava; Que afirma que em nenhum momento afirmou aos policias que a droga era de sua propriedade, tão pouco ouviu MATHEUS dizer que estava "virando" a droga para a interroganda; Que não é do seu conhecimento se MATHEUS é usuário de drogas; Que afirma que de sua propriedade foi apreendido somente dois celulares, sendo um Iphone e um Xiaomi 9, ambos com chip Vivo, um secador de cabelo, um narguile; três litros de Whisky, uma makita e uma furadeira.”

Embora MATHEUS tenha, perante a autoridade policial, assumido a propriedade da droga, esta questão demanda dilação probatória, que não tem lugar na estreita via mandamental eleita.

Ademais, a investigação prévia da Polícia Civil apontava o local como ponto de venda de drogas, com grande movimentação de pessoas, o que contraria as declarações de ALINE.

O juízo singular, após prévio requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de ALINE,
verbis
:

“[...] No caso vertente, pontuo que a liberdade da indiciada representa risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, a qual demonstra a periculosidade da agente, mormente (a) pela quantidade de droga apreendida;
(b)
natureza da droga apreendida (substância análoga à pasta-base de cocaína);
(c)
pelo suposto envolvimento de adolescente;
(d)
e pela suposta ocorrência de associação ao tráfico, de acordo com o relatório policial supratranscrito.

Portanto, perceptível que a liberdade da indiciada implica necessariamente abalo à ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. [...]”

Pelos elementos coligidos nos autos é possível verificar que a residência de ALINE era utilizada como ponto de preparação e fracionamento da droga, que era comercializada ali e em outros pontos de venda, como narrado no relatório policial e comprovado com a apreensão dos entorpecentes e dos petrechos utilizados na atividade ilícita, com o auxílio de um adolescente.

Os indícios até então colhidos na fase inquisitiva demonstram, ainda, uma possível ligação com a facção criminosa Comando Vermelho – organização com ramificações em vários Estados da Federação, e que possui grande capilaridade em Mato Grosso, como é sabido – que seria chefiada na região por JHONNY, atualmente preso, e que teria repassado suas atribuições de
“liderança”
à sua esposa, ALINE, responsável coordenar o tráfico de drogas em Rio Branco.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que
a gravidade concreta do delito autoriza a manutenção da prisão preventiva
,
verbis
:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de
a paciente ser membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), exercendo função importante em nível local, por ser
companheira do líder da Disciplina
,
auxiliando-o no controle dos membros femininos da facção, inclusive
adolescentes
, delegando a guarda de substâncias entorpecentes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.(HC 622.067/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021).

[...] 3. Caso em que
o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa
- com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar
quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu
. [...] (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
. [...] (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Portanto, verifico o juízo de origem agiu com acerto ao decretar a segregação cautelar de ALINE, razão pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ALINE JHENIFFER DA SILVA SABINO, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021